Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega hipossuficiência econômica e apresenta extratos bancários e informações sobre ausência de funcionários e tributos recolhidos via e-Social. Interposto também agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça; (ii) determinar se o agravo interno interposto perdeu seu objeto em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, V, do CPC permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, salvo se a matéria for resolvida em sentença.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.
5. A condição de entidade sem fins lucrativos não presume a hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. Os documentos apresentados pela agravante – extratos bancários antigos e informações sobre ausência de funcionários – não evidenciam de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica.
7. A ausência de documentos atualizados, como balanços financeiros recentes, declaração de IRPJ ou dados contábeis detalhados, inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.
8. O agravo interno, ao repetir as razões do agravo de instrumento já analisado colegiadamente, torna-se prejudicado por perda de objeto, conforme jurisprudência da Corte.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 4o, 1.015, V, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão no 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJe 07.12.2017.

(jp)